Tribunal: TJDFT
Processo: 0754847-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. MENOR ACOMPANHADA DOS AVÓS. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INSERIDA NO PASSAPORTE. SUFICIÊNCIA APENAS SOB O ASPECTO MIGRATÓRIO. REGRAS OPERACIONAIS DA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DOS PAIS E COMPROVAÇÃO DO PARENTESCO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS. RESPONSABILIDADE DOS AUTORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e os Autores como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Ainda que se entenda que a autorização inserida no passaporte da menor — do tipo 2, ampla, que permite viagens desacompanhadas ou apenas com um dos pais — seja suficiente para suprir a exigência do art. 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente sob o aspecto migratório, o embarque de menores também se submete às regras operacionais e de segurança das companhias aéreas, as quais, segundo regulamentação da ANAC, possuem autonomia para estabelecer critérios mínimos de transporte conforme suas condições de operação e responsabilidade.
3. A companhia aérea Requerida possui norma expressa e publicamente acessível em seu sítio eletrônico vedando o embarque internacional de menores desacompanhados com até 11 (onze) anos de idade e exigindo, nos casos de viagem com parente ou terceiro maior, a apresentação de autorização escrita de ambos os pais, medida legítima de cautela e proteção à integridade do menor.
4. No caso concreto, os Autores não apresentaram, no momento do check-in, os documentos necessários para comprovar o grau de parentesco com a menor nem a autorização expressa dos genitores, inviabilizando a verificação, pela companhia aérea, da legitimidade dos acompanhantes, razão pela qual o impedimento de embarque decorreu de culpa exclusiva dos próprios passageiros.
5. Inexistindo ato ilícito ou abuso na conduta da companhia aérea, que agiu em estrito cumprimento de suas normas operacionais de segurança, não há falar em falha na prestação do serviço nem em indenização por danos materiais ou morais.
6. Apelação conhecida e não provida.